Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725284-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: WAGNER MARQUES DA SILVA SOARES, KEMEY RAFAELA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença sob o n. 0719613-57.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo decisão que considerou o crédito perseguido como extraconcursal, não se sujeitando, por consequência, ao plano de recuperação judicial. Intimado o Agravante para se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, o mesmo aduziu que a decisão recorrida (ID 47985571, do processo de origem) fora disponibilizada em 24/10/2019 e publicada em 25/10/2019. Contudo, observa-se que a mesma decisão fora proferida em duplicidade (ID 44774249 e 47985571, do processo de origem), sendo a primeira disponibilizada em 27/09/2019 (ID 39172056, do processo de origem) e publicada no dia 30/09/2019 (ID 39236421, do processo de origem) e a segunda nos termos do parágrafo anterior. Diante disso, fora determinada a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, para que esclarecesse os fatos aqui delineados. Em resposta (ID 13382006), informou que a Secretaria do Juízo republicou a decisão, vez que a mesma não fora disponibilizada no PJE, embora tenha sido preparado o ato de comunicação. Observou-se ainda que o AGI n. 0722724-24.2019.8.07.0000, fora interposto contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, contendo as mesmas razões recursais. Em seguida, a parte Agravante requereu a desistência do presente agravo, vez que já interposto o agravo de instrumento n. 0722724-24.2019.8.07.0000, com o mesmo escopo (ID 14091552). DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Intimem-se. Após, arquive-se, com as cautelas de estilo. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 21:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador